Tribunal: TJPA
Processo: 0812215-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812215-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INES DE FATIMA FERREIRA BRAUN

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO TUTELA. NÃO CONCESSÃO. MANUTENÇAO DA DECISAO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. A decisão atacada não concedeu a tutela de urgência para deferir o pedido de gratuidade;

2.
O decisum agravado se firma diante da ausência de probabilidade do direito invocado ante a ausência de elementos que comprovem a falta de capacidade financeira da agravante;

3
.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/11/2023 a 27/11/2023, à unanimidade em conhecer do agravo de interno e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 15911140) interposto por
INES DE FATIMA FERREIRA BRAUN
contra decisão (Id. 15471872) que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado.

Em suas razões, a agravante discorre sobre a lei de assistência judiciária (Lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950), da contrariedade da decisão atacada com o entendimento do STF, do STJ e CNJ sobre a questão.

Afirma que a lei admite como verdadeira a simples declaração do interessado, salvo a existência de elementos de convicção em contrário. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem entendido que a parte deve comprovar sua condição de necessitada. Assevera que basta o simples requerimento para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo dispensável a comprovação, de plano, de sua condição de miserabilidade.

Diz que a presunção de que trata o art. 4º, § 1º, da Lei 1.060⁄50, relativamente às pessoas físicas, milita em favor do requerente do benefício, não se podendo cogitar de sua inversão, presumindo-se, a contrário sensu, a existência de sua capacidade econômica para custear as despesas do processo.

Requer ao final, o conhecimento e provido do agravo interno para que seja deferida a antecipação da tutela recursal para fins de conceder assistência beneficiária gratuita com seus consequentes efeitos jurídicos.

Contrarrazões infirmando as razões recursais pugnado pela manutenção da decisão atacada (id. 16303656).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à análise da matéria devolvida.

A decisão recorrida indefere a tutela de urgência pleiteada.

Pois bem. Conforme consignado na decisão ora atacada o agravante não se desvencilhou de comprovar o requisito da probabilidade do direito para que o pleito fosse deferido diante das provas existentes nos autos onde de acordo com contracheque acostado nº 15395458 - Pág. 20, o valor bruto percebido, no mês de abril de 2023, pela recorrente foi na monta de R$ 17.585,29 (dezessete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

É fato que a Constituição Federal em seu artigo 5º , LXXIV assegura a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, No entanto, não havendo nos autos a comprovação da alegada incapacidade financeira da parte em arcar com as despesas processuais sem que haja comprometimento da sua subsistência e de sua família, não há como deferir o pedido de concessão da gratuidade.

Lado outro, apesar da declaração de pobreza possuir presunção juris tantum e bastar o simples requerimento, nada obsta que a sua concessão seja indeferido quando o magistrado se convencer com base em provas carreadas ,nos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade.

Nesse sentido colaciono, jurisprudência deste E. Tribunal. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES ADUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812907-75.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/04/2022 )” grifei

Destarte, não havendo argumentos novos capazes de alterar o
decisum
atacado, mantenho-o.

Pelo exposto
, conheço do agravo interno, porém nego provimento, mantendo a decisão agravada em seus termos, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/11/2023